Tribunal: TJES
Processo: 0002498-02.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mineração
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de constituição de servidão mineral extinta sem resolução de mérito, consignou que o direito indenizatório decorrente da revogação de tutela de urgência deveria ser pleiteado em ação própria, por não ter havido pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reparação de danos decorrente da revogação de tutela de urgência (art. 302 do CPC) demanda o ajuizamento de ação autônoma ou se pode ser liquidada nos mesmos autos, independentemente de reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causa à parte adversa é objetiva e decorre da lei (
ex lege
) quando a sentença é desfavorável a quem obteve a medida.

O parágrafo único do art. 302 do Código de Processo Civil privilegia o processo sincrético ao determinar que a indenização seja liquidada, sempre que possível, nos próprios autos em que a medida foi concedida.

A obrigação de indenizar é uma consequência natural da sentença que revoga a tutela de urgência, sendo prescindível requerimento do réu em contestação ou reconvenção para que a liquidação ocorra no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reparação dos danos causados pela efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada deve ser liquidada, como regra, nos mesmos autos em que a medida foi deferida, independentemente da propositura de ação autônoma ou da apresentação de reconvenção, conforme dispõe o art. 302, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes de tutela de urgência revogada é uma consequência legal da sentença desfavorável à parte que obteve a medida, não exigindo requerimento específico da parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 302, parágrafo único, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.760.042/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.256/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.115.324/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002498-02.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE S.A.
APELADO: CYSNE & CYSNE EXTRACAO DE AREIA LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Por intermédio das contrarrazões, a apelada arguiu questão preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a pretensão da apelante de ser indenizada por danos materiais “
não foi deduzida em sede de reconvenção, mas apenas e tão somente em caráter subsidiário em contestação
”, razão pela qual carece de interesse recursal.

O interesse recursal, na qualidade de espécie do interesse de agir, consubstancia-se quando preenchido o binômio necessidade-utilidade, ou seja, quando apenas por meio do recurso tiver condições de obter a vantagem pretendida, além do resultado pretendido ser a ele mais vantajoso, o que se revela no caso concreto, na medida em que a apelante expôs, em suas razões, ser desnecessário o manejo de ação autônoma para reparação dos danos que afirma ter suportado com a efetivação da tutela de urgência.

Deste modo, a questão relativa à necessidade de reconvenção para exercício da pretensão indenizatória nos mesmos autos, em verdade, se confunde com o próprio mérito recursal, não havendo falar, portanto, em ausência de interesse.

Posto isso,
REJEITO
a questão preliminar de ausência de interesse recursal.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
VALE S.A.
contra a r. sentença de id. 11040707, integrada pela sentença de id. 11040711, que, na
ação de constituição de servidão mineral
ajuizada pela
CYSNE & CYSNE EXPORTAÇÃO DE AREIA LTDA ME
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e consignou que eventual direito indenizatório decorrente da revogação da tutela de urgência deveria ser perquirido em ação própria, por não constar pedido reconvencional na peça de defesa.

Em suas razões (id. 11040713), a apelante sustenta que (i) não é necessário pedido reconvencional para exercício da pretensão indenizatória prevista no art. 302 do Código de Processo Civil; (ii) consoante dispõe o parágrafo único do referido dispositivo, “a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

Requer “
seja reformada a sentença recorrida na parte em que consignou que eventual direito indenizatório da Apelante contra a Apelada [...] deverá ser perseguido em ação autônoma, autorizando a Apelante a pleitear a respectiva indenização nestes próprios autos
”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a reparação de danos decorrente da revogação de tutela de urgência, prevista no art. 302 do Código de Processo Civil, demanda o ajuizamento de ação própria ou se pode ser liquidada nos mesmos autos, independentemente de reconvenção.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

Isso porque o art. 302, parágrafo único, do CPC, determina que a parte que postulou tutela provisória de urgência responderá por eventual prejuízo decorrente da medida judicial precária se, entre outros, a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, hipótese em que “
a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”.
In litteris
:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
.

A opção do legislador é a de que a apuração de eventuais danos processuais ocorra como prolongamento da própria relação processual, tendo por base o processo sincrético, sem a necessidade de instauração de nova lide, evidentemente, “sempre que possível”, conforme advertência contida na parte final do parágrafo único do art. 302, do CPC, conforme ensina a proficiente doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves (. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 508).,
in litteris
:

Ocorrida uma das hipóteses do art. 302 do Novo CPC no caso concreto, o requerido poderá cobrar do beneficiário da tutela provisória todos os danos suportados em razão da sua efetivação. Segundo o art. 302, parágrafo único, do Novo CPC, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que for possível, o que somente consagra o sincretismo processual, dispensando-se o processo autónomo de liquidação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DEPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DO TEOR DO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante o acórdão, a questão relativa à ilegitimidade passiva da insurgente para responder pelos eventuais danos decorrentes da efetivação da medida proferida na cautelar de arresto deveria ser apreciada oportunamente, pois tinha sido objeto de impugnação já apresentada na origem e estaria diretamente conexa com a demanda acautelatória. Essas ponderações foram feitas com base na incursão fático-probatória, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Analisando o julgado, percebe-se que a distribuição por dependência originou-se da necessidade de respeito
ao teor do art. 302, parágrafo único, do CPC/2015, o qual estipula que a indenização decorrente da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada seja liquidada nos autos em que a medida foi concedida, sempre que possível, simplificando o procedimento. Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.760.042/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Em arremate, registre-se, por ser oportuno, que a obrigação de indenizar pela efetivação da tutela de urgência revogada se consubstancia como consequência
ex lege
da sentença que extinguiu o processo, sendo prescindível portanto, pronunciamento judicial a respeito ou requerimento do réu em sede de contestação ou reconvenção, valendo conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, podendo ser cobrada nos próprios autos.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.578.256/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ. TESE REAFIRMADA NA QUESTÃO DE ORDEM NA PET. N. 12.482/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É possível a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF.
2. O acórdão regional, ao dispensar a parte autora da repetição das parcelas recebidas, por força da antecipação dos efeitos da tutela, porque não consta do título a obrigação de devolvê-las em sede de cumprimento de sentença, destoou da jurisprudência consolidada desta Corte.
3. Com efeito, "a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos" (REsp n. 1.790.445/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 02/08/2024).
4. Agravo interno desprovido. Decisão que determinou o sobrestamento deste feito reconsiderada para, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, dar provimento ao recurso especial para possibilitar ao INSS, ora recorrente, a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

(AgInt no REsp n. 2.115.324/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
VALE S.A.
e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença recorrida que determinou que o “
direito indenizatório deverá ser perquirido em ação própria
”, permitindo à apelante que eventual indenização relativa à dano decorrente da efetivação da tutela de urgência ocorra, mediante liquidação, nos próprios autos, a teor do que dispõe o art. 302, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não há, no caso, hipótese que justifique majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do que dispõe a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)